Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0736516-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A Apelados: Sebba Industria e Comercio de Moveis Ltda e Cristiane Braga Pereira Rocha de Paiva Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A (Id. 15079100) contra a sentença (Id. 15079098) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. As partes requereram a homologação da transação celebrada após a publicação do acórdão no 1272686, que julgou a apelação (Id. 18751845), bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 19071648). A transação foi homologada (Id. 19163826) e, a obrigação de pagar, cumprida (Id. 19610537). Assim, determino o retorno dos autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator